Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711481-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO SOUZA DE FIGUEIREDO APELADO: TERRACAP DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência incidental (ID 34434871) em que o apelante afirma ter arrematado um lote da apelada em 2008 e alega que esta não vem respeitando as propostas veiculadas no Edital/2008 de licitação. Requer a tutela de urgência para determinar que a apelada se abstenha de praticar qualquer ato de consolidação do bem em lide até a decisão a ser proferida por esta r. Turma acerca do pedido de efeito suspensivo da sentença, sob pena de multa diária. Na origem, foi ajuizada ação declaratória de inexistência de dívida combinada com revisão contratual e pedido de concessão de tutela de urgência 0711481-29.2019.8.07.0018, proposta por Ronaldo Souza de Figueiredo em face da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, objetivando liminarmente a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção por parte da ré de qualquer prática tendente à cobrança ou à execução em face do autor e, no mérito, a confirmação da liminar com a procedência da ação para reconhecer crédito a ser compensado com restante da dívida, extinguindo-se o débito, com condenação na obrigação de restituir ao autor crédito de R$ 124.511,03. Na sentença, a liminar concedida inicialmente foi revogada e os pedidos do autor foram julgados improcedentes. Ao revogar a liminar concedida, a sentença produz efeitos imediatamente após sua publicação (Art. 1.012, § 1o, V do CPC). Para a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do CPC, são necessários os seguintes requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao negar os pedidos do autor, o juiz a quo formou seu convencimento com base no laudo pericial acostado nos autos (IDs 33737360 e 33737392) referentes aos cálculos das parcelas que já foram pagas e do cálculo do saldo devedor. O laudo do expert confirma os valores do saldo devedor que foram apresentados pela apelada. Diante da ausência de outros elementos probatórios que possam demonstrar a tese do apelante, não vislumbro a probabilidade do direito indispensável para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de abril de 2022